Tribunal: TJMT
Processo: 1007253-34.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007253-34.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Revogação/Anulação de multa ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOAO VICTOR DE ALCANTARA SANTANA RAMOS - CPF: 070.293.891-23 (ADVOGADO), WALMIR CESAR DIONYSIO - CPF: 025.693.568-83 (AGRAVANTE), HALLYSON BRENO DA SILVA MOTTA - CPF: 055.696.271-03 (ADVOGADO), FERNANDO RIBEIRO TEIXEIRA - CPF: 999.911.281-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. TERMO DE EMBARGO. ALEGADO ERRO DE DELIMITAÇÃO GEOESPACIAL. ÁREA RURAL CONSOLIDADA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO E DA PRECAUÇÃO. CONTRACAUTELA. SUSPENSÃO PARCIAL DOS EFEITOS SISTÊMICOS DO EMBARGO E DA EXIGIBILIDADE DA MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em mandado de segurança impetrado contra Auto de Infração n. 3355000325 e Termo de Embargo n. 3355000425, lavrados por suposta infração ambiental. O agravante sustenta erro material na delimitação geoespacial do polígono autuado, afirma que parte da área embargada corresponde à área rural consolidada registrada no
SIMCAR/SEMA/MT e requer a suspensão do embargo e da exigibilidade da multa administrativa. Sobreveio contracautela consistente na abstenção de qualquer plantio, manejo ou intervenção produtiva no polígono de 5,5601
ha
até o julgamento final da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se os elementos técnicos apresentados pelo agravante demonstram plausibilidade suficiente da alegação de erro de delimitação geoespacial do polígono autuado; (
ii
) estabelecer se a presunção de legitimidade do ato administrativo ambiental pode ser mitigada diante da prova técnica produzida; e (
iii
) determinar se é cabível a suspensão parcial dos efeitos sistêmicos do embargo e da exigibilidade da multa administrativa sem afastamento da proteção ambiental incidente sobre a área controvertida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de segurança exige demonstração de direito líquido e certo mediante prova pré-constituída,
ainda que parcial,
sendo incompatível com dilação probatória destinada à resolução de controvérsia técnica complexa.

O laudo técnico particular elaborado com base em vistoria
local
, imagens de satélite e cruzamento com a base oficial do SIMCAR/SEMA/MT confere plausibilidade à

alegação de
sobreposição parcial do polígono embargado com área rural consolidada.

A presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos ambientais possui natureza relativa e pode ser
afastada por prova idônea em sentido contrário, ainda que apenas em juízo de cognição sumária.

O conceito de área rural consolidada previsto nos
arts
. 3o, IV, e 61-A da Lei n. 12.651/2012 admite continuidade de atividades agrossilvipastoris em áreas antropizadas anteriormente a 22.7.2008, circunstância que reforça a plausibilidade jurídica da tese recursal.

A eventual correção do polígono autuado pode repercutir sobre a validade do auto de infração, nos termos do art. 100, § 1o, do Decreto n. 6.514/2008, caso implique modificação substancial da materialidade da infração.

O registro de área consolidada no CAR e a emissão de APF não constituem reconhecimento definitivo de regularidade ambiental, especialmente diante de indícios administrativos de regeneração vegetal, intervenção recente e necessidade de autorização ambiental.

Os princípios da prevenção e da precaução legitimam a manutenção do embargo sobre a área diretamente controvertida, a fim de preservar a integridade ambiental até definição técnica definitiva.

A contracautela apresentada pelo agravante neutraliza, em grande medida, o risco de dano ambiental

inverso, ao assegurar a paralisação de qualquer atividade produtiva no polígono litigioso.

A manutenção integral dos efeitos sistêmicos do embargo revela desproporcionalidade quando a controvérsia técnica recai apenas sobre área específica, sobretudo diante dos
prejuízos relacionados à emissão de GTA, acesso ao crédito agrícola e exploração regular das demais áreas do imóvel.

A suspensão da exigibilidade da multa administrativa mostra-se adequada diante da controvérsia plausível sobre a delimitação da área autuada, sem impedir o regular prosseguimento do processo administrativo ambiental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
“1.
A presunção de legitimidade do ato administrativo ambiental possui natureza relativa e pode ser mitigada por prova técnica idônea apresentada em juízo.
2.
A plausibilidade de erro de delimitação geoespacial do polígono autuado autoriza a suspensão parcial dos efeitos expansivos do embargo ambiental, sem afastamento da proteção incidente sobre a área diretamente controvertida.
3.
A contracautela consistente na abstenção de uso produtivo da área litigiosa preserva a finalidade preventiva do embargo ambiental e permite a flexibilização proporcional de seus efeitos sistêmicos.
4.
A suspensão da exigibilidade da multa administrativa é cabível quando houver controvérsia técnica plausível acerca da extensão da área efetivamente atingida pela infração ambiental.
”

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 12.651/2012,
arts
. 3o, IV, e 61-A; Decreto n. 6.514/2008, art. 100, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 47.326/PB, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
1.12.2015; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.311.669/SC, Rel. Min.
Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
DJe
6.12.2018; TJMT, N.U 1025409-15.2024.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, DJE 30.5.2025; TJMT, AI 1036205-57.2025.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Jones Gattass Dias, DJE 19.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Mandado de Segurança no 1119654-81.2025.8.11.0041, ajuizado
pelo agravante
, objetivando a declaração de nulidade do Auto de Infração no 3355000325 e, consequentemente, do Termo de Embargo/Interdição no 3355000425.

O juízo de origem indeferiu a tutela liminar, ao fundamento de que a controvérsia instaurada nos autos recai sobre a própria natureza da área autuada, isto é, se se trata de vegetação nativa, como sustentado pela Administração, ou de área rural consolidada, como alegado pelo impetrante. Assentou, ainda, a existência de conflito probatório entre o laudo técnico particular apresentado pela parte impetrante e os atos administrativos ambientais, notadamente o Auto de Inspeção no 3355000225 e o Relatório Técnico no 25910/2025, os quais gozam de presunção de legitimidade e veracidade.

Concluiu, por isso, que a pretensão deduzida demandaria dilação probatória incompatível com a via mandamental, além de ressaltar a incidência dos princípios da prevenção e da precaução, diante do risco de dano ambiental irreversível. (Id 347748386)

Nas razões recursais

(Id 347606393)
, o agravante sustenta, em síntese, que a autuação administrativa padece de erro material na delimitação geoespacial do polígono embargado, uma vez que 3,12207 hectares da área autuada, correspondente a mais de 50% do total, estariam inseridos em área rural consolidada, com ocupação antrópica anterior a 22.7.2008, conforme dados extraídos do sistema oficial do Estado de Mato Grosso – SIMCAR. Afirma que o laudo técnico juntado com a inicial constitui prova pré-constituída suficiente para demonstrar o direito líquido e certo invocado, sendo desnecessária qualquer dilação probatória. Alega, ainda, nulidade do auto de infração e do termo de embargo, sob o argumento de que o vício apontado altera a própria materialidade da infração administrativa.

A
duz também a presença de perigo de dano, consubstanciado nos efeitos econômicos do embargo, notadamente a impossibilidade de emissão de Guias de Trânsito Animal – GTA, a restrição de acesso a crédito rural, o risco de inscrição em cadastros restritivos e a inviabilização da continuidade da atividade produtiva desenvolvida na Fazenda Santa Maria dos Brigadeiros – Área 2.

Ao final, requer o conhecimento do recurso e a concessão imediata de efeito suspensivo ativo para suspender os efeitos do Auto de Infração no 3355000325 e do Termo de Embargo no 3355000425, bem como a exigibilidade da multa administrativa de R$ 52.800,50, vedando-se a
inscrição de seu nome no CADIN/MT ou em dívida ativa e determinando-se a baixa das restrições perante a SEMA e o INDEA, com o restabelecimento da livre emissão de GTA e da exploração agrossilvipastoril da área apontada como consolidada. No mérito, pugna pelo provimento definitivo do agravo.

Após o indeferimento do pedido suspensivo, o agravante apresentou manifestação complementar

(Id 350914379)
, por meio da qual ofereceu contracautela específica, comprometendo-se formalmente a não realizar qualquer atividade de plantio, manejo ou nova intervenção produtiva no polígono de 5,5601 hectares objeto do embargo, até o julgamento definitivo da demanda. Sustentou que a medida preservaria o status quo ambiental, ao mesmo tempo em que mitigaria os efeitos sistêmicos do embargo sobre sua atividade econômica.

Em decisão superveniente

(Id 354370878)
, ao apreciar o pedido de reconsideração, foi consignado que a nova manifestação trouxe elemento relevante, consistente justamente na oferta de contracautela apta, em tese, a afastar o risco ambiental que fundamentara o indeferimento inicial. Registrou-se, ainda, que o laudo técnico indicaria, em juízo perfunctório, a existência de área parcialmente consolidada dentro do polígono autuado.

Em contrarrazões

(Id 360178382)
, o
agravado
sustenta que o agravante interpreta de forma equivocada o conceito de área rural consolidada, porquanto essa condição exige demonstração de ocupação antrópica efetiva até 22.7.2008, admitido apenas o regime de pousio pelo
prazo máximo de cinco anos. Defende que, mesmo em áreas consolidadas, eventual regeneração da vegetação impõe a necessidade de autorização do órgão ambiental para nova supressão, sob pena de configuração de infração administrativa. Afirma que os elementos constantes do Auto de Inspeção no 3355000225/2025 evidenciam desmatamento recente, presença de vegetação secundária em regeneração, utilização de maquinário, gradeamento recente do solo e barramento irregular de curso d’água, circunstâncias que afastariam a plausibilidade da tese recursal. Ao final, requer a manutenção da decisão agravada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo
não
provimento do recurso. (Id 364859874)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia devolvida a esta Câmara limita-se ao acerto, ou não, da decisão que indeferiu a tutela de urgência no mandado de segurança originário. Não se examina, neste momento, o mérito definitivo da impetração, mas apenas as teses recursais e os pedidos formulados no agravo de instrumento.

No recurso, o agravante sustenta, em síntese, que o Auto de Infração n. 3355000325 e o Termo de Embargo n. 3355000425 decorreriam
de erro material na delimitação geoespacial do polígono autuado; que o laudo técnico particular, fundado em vistoria in loco, imagens de satélite e cruzamento com a base oficial do SIMCAR/SEMA/MT, constituiria prova pré-constituída suficiente; que a área embargada de 5,5601 ha abrangeria, em parte, área rural consolidada; e que a manutenção do embargo produz efeitos sistêmicos desproporcionais, especialmente sobre emissão de GTA, acesso ao crédito agrícola e exigibilidade imediata da multa administrativa.

Em manifestação superveniente, ofereceu contracautela consistente na abstenção de qualquer plantio, manejo ou nova intervenção produtiva dentro do exato polígono de 5,5601 ha, até o julgamento final.

O agravado defende
a manutenção da decisão agravada. Sustenta a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos ambientais, a insuficiência do CAR e da APF para comprovação definitiva da regularidade da área, a necessidade de dilação probatória incompatível com a via mandamental e a incidência dos princípios da prevenção e da precaução, diante da indicação de desmatamento recente, vegetação em regeneração, gradeamento de solo, uso de maquinário e barramento irregular de curso d’água.

A decisão monocrática superveniente, ao reconsiderar o indeferimento inicial, deferiu parcialmente o efeito suspensivo ativo para suspender apenas os efeitos sistêmicos do embargo e a exigibilidade da multa, mantendo hígida a restrição sobre o polígono de 5,5601 ha e condicionando a medida ao cumprimento integral da contracautela. Cumpre, agora, ao colegiado apreciar de forma definitiva o agravo, à luz de todas as teses devolvidas.

A juri
sp
rud
ência do Superior Tribunal de Justiça permanece firme no sentido de que a certeza e a liquidez do direito, em mandado de segurança, pressupõem prova pré-constituída, não se admitindo dilação probatória para sua demonstração. Em igual direção, o Supremo Tribunal Federal assenta que é
da
essência do mandado de segurança admitir apenas prova literal pré-constituída, ressalvadas hipóteses excepcionais. O próprio TJMT, em julgados recentes, reiterou que o mandado de segurança não se presta à desconstituição de ato administrativo quando a controvérsia exige aprofundamento probatório.

Nesse sentido:

“
O mandado de segurança é remédio constitucional cuja celeridade determina o caráter incontroverso das provas que são juntadas para postular a liquidez e a certeza do direito postulado; a própria defesa da necessidade de perícia demonstra a inadequação da via mandamental. Precedentes:
AgRg
no RMS 45.517/DF,
Rel
.
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
12.8.2014; RMS 34.417/ES,
Rel
.
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
18.9.2012; e
AgRg
no RMS 33.928/SC,
Rel
.
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
27.
10.2011.Recurso
ordinário improvido.

(STJ - RMS: 47326 PB 2014/0343840-2,
T2,
Relator.: Ministro
Humberto Martins
,
DJe
1
.
12
.
2015)

“
3. O mandado de segurança exige a demonstração de direito líquido e certo, que se apresente manifesto em sua existência, delimitado em sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração.

4. Para a
configuração do ato coator, é necessária a existência de um comportamento concreto da autoridade que, por ação ou omissão, viole diretamente o direito da parte impetrante.

5. A mera existência de simulações informais, sem valor jurídico e sem formalização de requerimento administrativo, não constitui elemento probatório suficiente para evidenciar ilegalidade do ato administrativo.
(...)”
(TJ-MT
–

N.U
1025409
-
15
.
2024
.
8
.
11
.
0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
,
Rel.:
Rodrigo Roberto Curvo
,
DJE
30
.
5
.
2025
)

Essa
orientação, contudo, não afasta o cabimento do mandado de segurança quando o conjunto documental já apresentado for suficiente para demonstrar, de plano, ao menos parte objetivamente delimitável do direito invocado. Em tal hipótese, a ausência de prova exauriente sobre todos os aspectos da controvérsia não impede o reconhecimento de um núcleo documentalmente comprovado do direito alegado, apto a amparar o acolhimento parcial da pretensão deduzida.

É o que ocorre na espécie. O acervo documental apresentado com a inicial, especialmente o laudo técnico amparado em ART, elaborado com base em vistoria local, análise de imagens de satélite e cruzamento com a base oficial do SIMCAR/SEMA/MT, não se limita a suscitar dúvida abstrata sobre a autuação, mas
deixa
eviden
te
, de forma objetiva e pré-constituída, a plausibilidade qualificada da alegação de sobreposição parcial entre a área embargada e área rural consolidada.

Tal demonstração é suficiente, no âmbito deste agravo, para infirmar em parte os fundamentos da decisão agravada, ainda que não baste, por si só, para resolver definitivamente toda a controvérsia acerca da validade integral do auto e do embargo.

No caso, o agravante não se limita a opor, em abstrato, um laudo particular à presunção de legitimidade do ato administrativo. O
Laudo Técnico de Vistoria e Constatação
, vinculado à
ART n. 1220250248925
, elaborado por engenheiro florestal, a partir de vistoria local, análise de imagens de satélite e cruzamento com a base oficial do
SIMCAR/SEMA/MT
, indica que o imóvel
Fazenda Santa Maria do Brigadeiro/Brigadeiros – Área 2
, inscrito no
SIMCAR sob o n. MT143279/2018
, possui área total de
358,5484 ha
, dos quais
320,9914 ha
constam como área consolidada no
CAR
.

Segundo o cruzamento cartográfico apresentado, da área embargada de
5,5601 ha
,
3,12207 ha
estariam inseridos em área consolidada e
2,4380 ha
estariam fora dessa condição. A
APF n. 22457/2025
, emitida em
19.11.2025
, por sua vez, registra área autorizada para atividade de
317,1900 ha
, embora ressalve expressamente seu caráter declaratório e a ausência de reconhecimento de limites, posse ou propriedade.

Portanto, há, em juízo de cognição própria do agravo, elemento técnico objetivo que não pode ser desconsiderado: a demonstração documental suficiente de possível sobreposição parcial do polígono embargado com área rural consolidada registrada na própria base oficial do Estado, dado bastante para justificar a reforma parcial da decisão agravada.

No caso, o
agravante não se limita a opor, em abstrato, um laudo particular à presunção de legitimidade do ato administrativo. O Laudo Técnico de Vistoria e Constatação, vinculado à ART n. 1220250248925, elaborado por engenheiro florestal, a partir de vistoria
local
, análise de imagens de satélite e cruzamento com a base oficial do SIMCAR/SEMA/MT, indica que o imóvel Fazenda Santa Maria do Brigadeiro/Brigadeiros – Área 2, inscrito no SIMCAR sob o n. MT143279/2018, possui
área total de 358,5484

ha
, dos quais
320,9914 ha
constam como
área consolidada no CAR
.

Segundo o cruzamento cartográfico apresentado,
da área embargada de 5,5601 ha, 3,12207 ha estariam inseridos em área consolidada e 2,4380 ha estariam fora dessa condição
. A APF n. 22457/2025, emitida em 19.11.2025, por sua vez, registra área autorizada para atividade de 317,1900 ha, embora ressalve expressamente seu caráter declaratório e a ausência de reconhecimento de limites, posse ou propriedade.

Portanto, em juízo de cognição sumária, há um dado técnico objetivo que não pode ser desconsiderado: a plausibilidade da alegação de sobreposição parcial do polígono embargado com área rural consolidada registrada na própria base oficial do Estado.

Não
se desconhece
que a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos constitui atributo relevante do regime jurídico-administrativo. Entretanto, essa presunção é relativa.
Esta Câmara,
em julgado recente, reafirmou expressamente que a presunção de legitimidade do ato administrativo é relativa e pode ser afastada quando demonstrada ilegalidade ou apresentada prova idônea em sentido contrário
: “
A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e pode ser afastada mediante prova em contrário
”
(TJ-MT -
AI
: 1036205
-
57
.
2025
.
8
.
1
1.
0000, Rela
.
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
, Des. Jones Gattass Dias
,
DJE
19
.
12
.
2025).

Aqui, porém, essa mitigação da presunção opera apenas no plano da plausibilidade, e não da certeza definitiva.

O conceito de área rural consolidada está previsto no art. 3o, IV, da Lei n. 12.651/2012, como a área de imóvel rural com ocupação antrópica preexistente a 22.7.2008, com edificações, benfeitorias ou atividades agrossilvipastoris, admitido, neste último caso, o regime de pousio. A mesma lei disciplina, no art. 61-A, hipóteses de continuidade de atividades agrossilvipastoris em áreas consolidadas.

Por seu turno, o Decreto n. 6.514/2008 prevê o embargo como medida administrativa voltada à cessação da infração e à prevenção da continuidade do dano ambiental, e dispõe, em
seu art. 100, § 1o, que constitui vício insanável aquele em que a correção da autuação implica modificação do fato descrito no auto de infração.

Conferem-se:

Art. 3o Para os efeitos desta Lei, entende-se por:

IV - área rural consolidada: área de imóvel rural com ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades agrossilvipastoris, admitida, neste último caso, a adoção do regime de pousio;

Art. 61-A.Nas Áreas de Preservação Permanente, é autorizada, exclusivamente, a continuidade das atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo rural em áreas rurais consolidadas até 22 de julho de 2008.
(Incluído pela Lei no 12.727, de 2012).

Art. 100. O auto de infração que apresentar vício insanável será declarado nulo pela autoridade julgadora.

§1
o
Para
os efeitos do caput, considera-se vício insanávelaqueleemquea correção da autuação implica modificação do fato descrito no auto de infração.

Desse regime normativo
se
extrai duas conclusões
: a
primeira é que a tese recursal de vício insanável do auto de infração possui plausibilidade jurídica, pois, em abstrato, se a correção do polígono autuado implicar modificação substancial da área e da materialidade descrita no auto, poderá haver repercussão direta sobre a validade do ato.

A segunda é que essa conclusão não pode ser antecipada de forma definitiva nesta sede recursal, porque ainda persiste controvérsia técnica relevante sobre a exata correspondência entre o polígono embargado, a área consolidada apontada no SIMCAR e a área efetivamente atingida pela intervenção ambiental.

Nesse ponto, as contrarrazões do Estado merecem acolhimento parcial.

Com efeito, o fato de constar área consolidada no CAR não implica, por si só, reconhecimento definitivo da regularidade ambiental para todos os fins, nem afasta automaticamente a necessidade de autorização para eventual nova supressão de vegetação, especialmente se houver regeneração posterior. A própria APF juntada aos autos ressalva seu caráter declaratório e afasta qualquer reconhecimento de limites, posse ou propriedade. Ademais, o Estado indica documentos administrativos que apontam intervenção recente, vegetação em regeneração e outros elementos concretos de
irregularidade
. Tais circunstâncias impedem o acolhimento integral da pretensão recursal.

Ainda assim, não
vislumbro fundamento suficiente para a m
anutenção integral da decisão agravada.

O ponto decisivo do caso é outro: embora o conjunto probatório ainda não autorize conclusão definitiva sobre a exata delimitação da área efetivamente atingida pela infração, o acervo já reunido confere plausibilidade suficiente à tese recursal de erro de delimitação geoespacial do polígono autuado, em intensidade bastante para justificar a reforma parcial da decisão agravada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade do embargo e de outras medidas administrativas ambientais com função preventiva, em consonância com a tutela do meio ambiente.

Nesse entendimento:

"(...) não se pode deixar de ter em conta os princípios que regem o direito ambiental (precaução, prevenção e reparação), principalmente, para a hipótese, o Princípio da Precaução, no qual o meio ambiente deve ter em seu favor o benefício da dúvida no caso de incerteza (por falta de provas cientificamente relevantes) sobre o nexo causal entre determinada atividade e um efeito ambiental negativo" (STJ,
AgInt
no
AREsp
1.311.669/SC,
T3,
Rel. Ministro
Ricardo Villas Bôas
Cueva

,

DJe
de
6.
12
.
2018)

Contudo, esse mesmo regime não autoriza, sem individualização e proporcionalidade, que a restrição transborde automaticamente para áreas ou atividades não diretamente alcançadas pela infração.

Esse raciocínio se harmoniza, ademais, com o próprio texto do Decreto n. 6.514/2008, que orienta a restrição do embargo ao local efetivamente atingido pela infração ambiental, preservando a finalidade acautelatória sem convertê-lo, por presunção absoluta, em paralisação global de toda a atividade econômica do imóvel.

É justamente aqui que incide o fato superveniente mais relevante para o exame do recurso: a contracautela oferecida pelo agravante.

Ao assumir formalmente o compromisso de não realizar plantio, manejo ou nova intervenção produtiva no exato polígono de 5,5601 ha, o recorrente preservou o estado ambiental da área litigiosa. A decisão de reconsideração reconheceu expressamente que esse elemento novo neutralizou, em grande medida, o risco de dano inverso que justificara o indeferimento originário. Essa leitura mostra-se correta. Com a
contracautela, o núcleo de proteção ambiental permanece íntegro, pois a área efetivamente controvertida continuará sem uso produtivo até ulterior definição.

Nessas condições, a manutenção dos chamados efeitos sistêmicos do embargo sobre toda a atividade econômica do imóvel passa a revelar traço de desproporcionalidade.

Isso porque o agravante demonstrou risco concreto de prejuízo decorrente da restrição à emissão de GTA, ao acesso ao crédito agrícola e à regular exploração das demais áreas da fazenda, ao passo que a proteção ambiental do polígono embargado permanecerá preservada pela própria contracautela.

A solução adequada, portanto, não é nem o afastamento integral do embargo, como inicialmente postulado no recurso, nem a manutenção irrestrita da decisão agravada, como pretendem o agravado e o parecer ministerial. A medida proporcional é intermediária: conserva-se a vedação de uso do polígono litigioso e afastam-se apenas os efeitos expansivos e acessórios do embargo que transbordam para áreas não diretamente atingidas pela controvérsia cartográfica.

A pretensão recursal relativa à suspensão da exigibilidade da multa administrativa também merece acolhimento parcial.

O valor da multa foi fixado com base na totalidade da área autuada, de 5,5601 ha. Se existe controvérsia técnica plausível quanto à correção do polígono e quanto à sobreposição parcial sobre área consolidada, a imediata exigibilidade do débito, com potencial inscrição em CADIN/MT ou dívida ativa, antes da estabilização mínima dessa controvérsia, mostra-se excessiva. A suspensão da exigibilidade do crédito, contudo, não impede o
regular prosseguimento do processo administrativo ambiental, nem importa juízo definitivo sobre sua validade.

Deve ser afastada,
por outro lado, a pretensão recursal de suspensão integral do embargo e de afastamento total dos efeitos do auto de infração.

Tais providências extrapolam os limites do que se mostra possível deferir no julgamento deste agravo, pois subsiste controvérsia técnica relevante sobre a área efetivamente atingida, sobre a natureza da vegetação e sobre a necessidade de autorização ambiental. Por isso, a reforma da decisão agravada deve ser limitada ao que já se mostra plausível e necessário para preservar, simultaneamente, a proteção ambiental e a utilidade prática do provimento jurisdicional.

Assim, conclu
i-se
que a decisão agravada deve ser reformada em parte, para adequar os efeitos do embargo e da multa aos limites objetivos da controvérsia devolvida neste recurso.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reformar, em parte, a decisão agravada, a fim de:

a) suspender, limitadamente, os efeitos sistêmicos e expansivos do Termo de Embargo n. 3355000425 sobre as atividades regulares desenvolvidas nas demais áreas da Fazenda Santa Maria do Brigadeiro/Brigadeiros – Área 2, inscrita no SIMCAR sob o n. MT143279/2018, sem afastar a eficácia do embargo sobre o polígono específico de 5,5601 ha;

b) determinar a cessação das restrições à emissão de Guias de Trânsito Animal – GTA e ao acesso ao crédito agrícola, desde que o agravante cumpra integralmente a contracautela ofertada, consistente na abstenção de qualquer plantio, manejo ou nova intervenção produtiva dentro do polígono embargado até o julgamento definitivo da demanda originária;

c) suspender a exigibilidade da multa fixada no Auto de Infração n. 3355000325, no valor de R$ 52.800,50, vedando, durante a pendência da ação originária, a inscrição do agravante em CADIN/MT ou em dívida ativa com fundamento exclusivo nesse débito, sem prejuízo do regular prosseguimento do processo administrativo;

d) manter, no mais, a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026